Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-42.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002558-42.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ASSIS COUTINHO, CELSO ROBERTO MACHADO PINTO, FABIO FELISBERTO FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO, GENESIO ANACLETO TOLENTINO, GLAUCIO XAVIER, GUILHERME JOSE DA FONSECA BERNIZ, HAYDEE DUARTE DUMAY, IDELANO LUSTOSA REBELO LAGES, JOAO BOSCO PACHECO SUCESSOR: MARIA ALICE DUARTE DUMAY, MARIA ANGELA DUMAY DE MEDEIROS DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se ANA MARIA COUTINHO, que retirou a certidão para fins de inventário relativa ao credor ASSIS COUTINHO (ID 8696232 - Pág. 167), para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove ter apresentado habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 2. Intime-se o cessionário EMARKI ENGENHARIA S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente requerimento de levantamento dos seus créditos, inclusive por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. 3. Por fim, em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores CELSO ROBERTO MACHADO PINTO, FABIO FELISBERTO FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS COUTINHO, GENESIO ANACLETO TOLENTINO, GLAUCIO XAVIER, GUILHERME JOSE DA FONSECA BERNIZ, HAYDEE DUARTE DUMAY, IDELANO LUSTOSA REBELO LAGES e JOAO BOSCO PACHECO no sistema PJe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios